Tribunal: TJDFT
Processo: 0747951-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. DEFERIMENTO. AÇÃO EM FASE DE CONHECIMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. AJUIZAMENTO EM FACE DE APENAS UM DEVEDOR. OPÇÃO DO CREDOR. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO ULTERIOR. REQUERIMENTO DE TERCEIRO. INTERESSE VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. O art. 98 do Código de Processo Civil confere à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios o direito à gratuidade da justiça. Esta Turma tem considerado 5 (cinco) salários-mínimos, em renda bruta, como o limite razoável para concessão da benesse, mesmo parâmetro utilizado na Defensoria Pública.
2. O pedido de concessão do benefício de justiça gratuita deduzido na origem ainda não foi analisado pelo juízo a quo. Para evitar a supressão de instância, os efeitos da concessão da gratuidade devem se limitar a esse Agravo de Instrumento, conforme autorizado pelo art. 98, parágrafo 5o, do Código de Processo Civil.
3. O art. 275 do Código Civil autoriza o ajuizamento da cobrança em face de apenas um dos devedores solidários, não restando configurado o litisconsórcio necessário quanto aos demais coobrigados. Há, no entanto, a possibilidade de formação de litisconsórcio facultativo ulterior, a requerimento de terceiro interessado no feito.
4. No termos do art. 124 do Código de Processo Civil, Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.
5. Tratando-se de Ação de Conhecimento cujo objeto é a existência de dívida, com ajuizamento em face de apenas um dos devedores, aqueles solidariamente coobrigados poderão intervir no feito, na condição de assistentes litisconsorciais da ação de conhecimento. 5.1 Na fase de conhecimento, o terceiro interveniente poderá se aliar ao réu e defender a inexistência da dívida ou a redução do valor cobrado. Resta demonstrando, portanto, o interesse do devedor solidário no feito.
6. Recurso conhecido e provido.